Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1005686-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME
RECORRIDO: RODOBENS CAMINHOES CUIABÁ S. A. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 61458059) interposto por MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (id 44768463).
O recurso foi admitido na decisão de id 66004464.
Após a Recorrida RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, com atual denominação RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABÁ S.A., requerer a sua exclusão do polo passivo do feito, intimou-se a Recorrente para se manifestar sobre o pleito, ocasião em que se limitou a reiterar as razões expostas no Recurso Especial (id 61458059) e pugnar pela remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Diante desse quadro, tendo em vista que a legitimidade processual guarda relação direta com a própria relação jurídica de direito material, e ante a ausência de concordância expressa da Recorrente com a pretendia exclusão do polo passivo da lide da Recorrida RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, é o caso de se remeter os autos ao STJ, para a análise do pleito, porquanto é o órgão que detém competência para o exame meritório da demanda.
Ante o exposto, não conheço do requerimento id 64412489, e, em virtude da decisão de admissão recursal id 66004464, determino o envio dos autos ao STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.